Tribunal: TJSP
Processo: 0001297-43.2019.8.26.0142
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000156662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001297-43.2019.8.26.0142, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é agravante WELINGTON LUCAS DA SILVA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
[Dr.Hermann Herschander]
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.913 - Agravo de Execução Penal no. 0001297-43.2019.8.26.0142 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO NO. 0001297-43.2019.8.26.0142
COMARCA:
RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE:
WELLINGTON LUCAS DA SILVA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 36.913
1. Cuida-se de agravo em execução interposto por WELLINGTON
LUCAS DA SILVA contra a r. decisão prolatada pela MMa. Juíza de Direito
da comarca em epígrafe, Dra. FERNANDA MARTINS PERPÉTUO DE
LIMA VAZQUEZ, que, em razão de descumprindo de condições especiais
estabelecidas para o regime aberto, reconheceu a prática de falta grave,
com determinação de regressão ao regime semiaberto.
Pleiteia a Defesa a reversão da r. decisão, sustentando que o
sentenciado agiu de boa-fé, pois estava trabalhando e havia informado o
fato a funcionário do Juízo, o qual o autorizou. Aponta, ademais, que
intimação do sentenciado para comparecer à audiência ocorreu a menos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.913 - Agravo de Execução Penal no. 0001297-43.2019.8.26.0142 -
48 hs de sua realização, prejudicando a sua defesa. Requer, nestes termos, o
provimento do agravo, a fim de cassar a decisão, pois o sentenciado não
teve intenção de descumprir as condições estabelecidas. Subsidiariamente,
requer a anulação da audiência de justificativa. Pugna, por fim, o
restabelecimento do regime aberto.
Oferecida a contraminuta, a r. decisão foi mantida por seus próprios
fundamentos.
Manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de não provimento do agravo.
O agravante foi beneficiado com a progressão ao regime aberto
domiciliar, tendo sido regularmente advertido das condições do benefício,
dentre elas a de permanecer recolhido em casa entre as 20h e 6h, além da
permanência integral em casa aos sábados, domingos e feriados, conforme
se depreende de fls. 257.
Ocorre que policiais militares, no domingo 29 de setembro de 2019,
compareceram à residência do sentenciado, após as 20h, e não o
encontraram. A esposa do agravante disse que ele estava trabalhando,
mesma versão dada por ele, que posteriormente chegou ao local.
Assim, o ora agravante, mesmo advertido, deixou de cumprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.913 - Agravo de Execução Penal no. 0001297-43.2019.8.26.0142 -
condição especial do regime aberto, vez que, aos sábados, domingos e
feriados, deveria ficar recolhido em casa em tempo integral.
Por outro lado, a afirmação de que obteve autorização de
funcionário do Juízo mostra-se de todo inverídica. Em primeiro lugar, frise-
se que somente o Juízo poderia modificar as condições previamente
estabelecidas, não sendo crível que o agente público tivesse “autorizado” o
sentenciado a trabalhar em dia de recolhimento integral em casa,
contrariando a decisão judicial. Em segundo lugar, de ver-se que a
afirmação do sentenciado e não poderia ser de outra forma - não encontra
suporte probatório.
Outrossim, a declaração do empregador (fl. 10) além de referir-se a
outro mês, não estabelece os dias trabalhados pelo sentenciado.
Assim, sequer comprovado que o sentenciado encontrava-se
trabalhando no dia em questão.
No tocante à intimação para a audiência de justificação, nota-se que
ela se deu no dia 17 de outubro do corrente ano, numa quinta-feira, e o ato
realizou-se somente no dia 21 seguinte, segunda-feira.
Não se vislumbra, pois, qualquer ofensa a princípios
constitucionais, salientando-se que o sentenciado foi assistido por defensor
durante o ato.
Por fim, tendo descumprido condição do regime aberto, o ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.913 - Agravo de Execução Penal no. 0001297-43.2019.8.26.0142 -
agravante incorreu em falta disciplinar de natureza grave, de modo que a
determinação de sua regressão era imperativa, nos termos dos artigos 50,
inciso V, e 118, inciso I, ambos da LEP.
Assim, não se vislumbra desacerto da decisão recorrida.
3. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador